Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO COM RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO NEGADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu in casu.
2. Cabe ao réu, na contestação, apresentar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir.
3. São presumidamente verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quando não contestada pelo réu, especialmente quando é o detentor de todos os documentos capazes de comprovar a existência ou inexistência do débito cobrado.
4. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e em consonância com os critérios dispostos no art. 85, § 2o, do CPC. Incabível a redução da verba arbitrada que não se mostra excessiva.
5. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, exige prova da má-fé daquele que promove a cobrança judicial de dívida paga.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de coisa julgada afastada. Unânime.